Tribunal: TJDFT
Processo: 0700381-89.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COOPERATIVA HABITACIONAL. CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
1. Segundo o doutrinador Fredie Didier2, “há legitimação ordinária quando houver correspondência entre a situação legitimante e as situações jurídicas submetidas à apreciação do magistrado”. Deve haver, portanto, pertinência subjetiva da ação.
2. O Código Civil disciplina expressamente a promessa de fato de terceiro em seus artigos 439 e 440, consignando que a responsabilidade é do contratante.
3. Apelação da 2a Ré conhecida e provida. Apelação do Autor conhecida e não provida. Unânime.